Tribunal: TJDFT
Processo: 0712648-50.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NO CURSO DA DEMANDA. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE IMÓVEL. DESÍDIA DO COMPRADOR. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ATO DE TERCEIRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MULTA COMINATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte ré contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, condenando-a à quitação dos débitos tributários, à comprovação da transferência cadastral e ao pagamento de danos materiais e morais, além de multa cominatória e honorários de sucumbência. 1.1 O réu adquiriu o imóvel negociado entre as partes há 28 (vinte e oito) anos, mas só o registrou após a citação e subsistiram débitos tributários com reflexos em execuções fiscais e penhora de bem do autor/apelado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar (i) se há omissão no dispositivo da sentença quanto à gratuidade de justiça deferida ao réu; (ii) se a sentença é nula por violação aos limites objetivos da demanda; (iii) se é responsabilidade do réu a quitação dos débitos tributários relativos ao imóvel; (iv) se deve ser afastada a condenação de indenização por danos morais ou se o quantum deve ser minorado; (v) se adequada a fixação de multa cominatória; (vi) se cabível a minoração do percentual fixado na sentença a título de verba honorária sucumbencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apesar de beneficiário da gratuidade de justiça, a sentença não determinou a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais, razão pela qual deve ser suprida a omissão, com aplicação do art. 98, § 3o, do CPC.
4. A tutela jurisdicional pleiteada está relacionada à quitação de débitos tributários que ensejaram o ajuizamento de execução fiscal em face do autor/apelado, decorrentes da desídia do réu em efetuar a transferência da propriedade do imóvel, razão pela qual observados os arts. 141 e 492 do CPC na sentença que impôs a obrigação de fazer. Preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra ou ultra petita rejeitada.
5. Segundo disposto no art. 490 do CC, “Salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprador, e a cargo do vendedor as da tradição”. É, portanto, dever do comprador (apelante) arcar com a formalização dos atos de registro da transferência da propriedade do imóvel no cartório competente.
6. Diante da omissão do comprador em registrar o imóvel em seu nome no respectivo cartório de imóveis, deve ser responsabilizado pelos débitos relativos ao bem desde a época da alienação, inclusive de quitá-los diante da existência de inscrição em dívida ativa do nome do autor e consequente ação de execução fiscal, em razão do não pagamento de IPTU do imóvel negociado, à luz dos arts. 884 do Código Civil e 130 do Código Tributário Nacional.
7. A indevida inscrição do nome do ex-proprietário em dívida ativa em razão do inadimplemento do imposto predial e territorial urbano (IPTU), por desídia do adquirente em transferir o imóvel alienado para o seu nome e em honrar com o pagamento dos tributos devidos, gera dano moral presumido.
8. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019). Assim, o valor fixado na sentença a título de compensação por dano moral (R$4.000,00) está abaixo do padrão indenizatório do c. STJ e deste e. TJDFT, de modo que não comporta redução.
9. A multa cominatória (R$5.000,00 - cinco mil reais) atende aos parâmetros do art. 537 do CPC e não se mostra abusiva, incidindo apenas em caso de descumprimento, e o apelante não demonstrou situação que pudesse atrasar, dificultar ou impedir o atendimento da medida.
10. Se a Fazenda Pública não faz parte da demanda, não há como fixar os honorários sucumbenciais no patamar de 8% (oito por cento), nos termos do art. 85, § 3o, II, do CPC. A verba honorária já foi fixada no patamar mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o do art. 85 do CPC, a incidir sobre o valor da condenação.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para fazer constar do dispositivo da sentença a gratuidade de justiça anteriormente concedida ao autor.